Tribunal: TJDFT
Processo: 0020522-54.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEIÇÃO. MÉRITO: ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO OU MOTIVO DE FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. TERMO FINAL DA CLÁUSULA PENAL. DATA DA ENTREGA DO BEM. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO.
1. Evidenciado que a empresa ré, na qualidade de vendedora, participou das tratativas da venda da unidade imobiliária adquirida pela autora, impositivo o reconhecimento de sua legitimidade para figurar no polo passivo de demanda objetivando a aplicação de multa contratual em virtude do atraso na entrega do bem e o reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes.
2. A demora na concessão de “habite-se” não caracteriza hipótese de caso fortuito ou motivo de força maior, de modo a eximir a empresa ré pela responsabilidade decorrente da entrega do bem após o prazo fixado contratualmente.
3. Decorrido o prazo de tolerância, sem que a empresa ré tenha promovido a entrega do bem imóvel à promitente-compradora, tem-se por aplicável a multa prevista na cláusula penal pactuada pelas partes.
4. A multa decorrente de atraso na entrega de imóvel deve perdurar até a data da efetiva entrega do imóvel à promitente compradora.
5. Por apresentar a finalidade de ressarcir os prejuízos experimentados pelo promitente comprador, a multa contratual para o caso de atraso na entrega do bem imóvel adquirido em fase de construção não é passível de cumulação com indenização por lucros cessantes ou por danos emergentes.
6. Caracterizada a sucumbência recíproca e equivalente, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma proporcional, nos termos do artigo 21, caput, do CPC/1973.
7. Recurso de Apelação e Recurso Adesivo conhecidos e não providos.